Tribunal: TCU
Processo: 011.293/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7297/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.293/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amarildo do Nascimento (CPF XXX.929.594-XX); Isaac Mateus da Silva Medeiros (CPF XXX.912.754-XX); João Batista da Silva Dantas (CPF XXX.617.794-XX); José Andherson Jales de Andrade (CPF XXX.077.764-XX); Leandro Monteiro Freire (CPF XXX.427.164-XX); Luciana Cristina Maria (CPF XXX.224.954-XX); Romulo de Morais Veras (CPF XXX.663.304-XX); Tiago Dias da Silva (CPF XXX.706.374-XX); Tiago da Silva (CPF XXX.375.444-XX) e Wilke Paulo dos Santos Queiroz (CPF XXX.758.834-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.